Tribunal: TJBA
Processo: 8017013-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017013-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA SEGURA LTDA

Advogado(s)
:
RAMON DE ARAUJO ANDRADE, ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR, ADINAELSON QUINTO AMPARO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ABANDONO DA CAUSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador para cobrança de crédito tributário de IPTU referente ao exercício de 2018.

II. Questão em discussão

2.
Há seis questões em discussão: (i)
nulidade
a citação realizada em endereço constante do cadastro municipal; (ii)
analisar
se a apresentação de exceção de pré-executividade supre eventual nulidade da citação; (iii)
ocorrência de
decadência ou prescrição do crédito tributário; (iv)
configuração

d
a prescrição intercorrente; (v) abandono da causa pelo exequente; e (vi)
concessão do
benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula nº 393 do STJ.

4.
A citação realizada no endereço constante dos cadastros municipais é válida, sendo dever do contribuinte manter seus dados atualizados perante a Administração Pública.

5.
O comparecimento espontâneo da executada, mediante a apresentação de exceção de pré-executividade, supre eventual vício de citação, conforme art. 239, § 1º, do CPC e jurisprudência do STJ.

6.
O IPTU é tributo sujeito a lançamento de ofício, considerando-se constituído o crédito em 1º de janeiro do exercício correspondente, afastando-se a alegação de decadência.

7.
A execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, inexistindo prescrição direta.

8.
A demora na prática dos atos processuais decorreu exclusivamente do funcionamento do Poder Judiciário, o que afasta a prescrição intercorrente, nos termos do art. 240, § 3º, do CPC e da Súmula nº 106 do STJ.

9.
A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do exequente com advertência expressa, o que não ocorreu no caso concreto.

10.
A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova da hipossuficiência econômica, inexistente nos autos, nos termos da Súmula nº 481 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A apresentação de exceção de pré-executividade configura comparecimento espontâneo do executado e supre eventual nulidade da citação. 2. Não se configura prescrição ou decadência do crédito de IPTU regularmente lançado e cobrado dentro do prazo legal. 3. A prescrição intercorrente não se caracteriza quando a demora processual é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. 4. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige intimação pessoal do exequente com advertência expressa. 5. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação de hipossuficiência econômica.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 239, § 1º, 240, §§ 1º a 3º, 485, III e § 1º, 98 e 99; CTN, arts. 173, I, e 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393; STJ, Súmula nº 106; STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no AREsp 1.594.223/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 14.06.2021; STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8017013-84.2025.8.05.0000

em que figuram como Agravante
CONSTRUTORA SEGURA LTDA.
e Agravado o
MUNICÍPIO DE
S
ALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento interposto.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

07